Tribunal: TJES
Processo: 0000927-08.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-08.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. DESNECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DO ÓBITO DO SEGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença que concedeu à parte autora o benefício de auxílio-acidente desde a data do requerimento administrativo e rejeitou o pedido de conversão em aposentadoria por invalidez. A autarquia sustenta omissão quanto à ausência de manifestação expressa acerca da conclusão pericial de que a sequela decorreu de acidente de trânsito, e não de acidente de trabalho, postulando, a partir disso, a improcedência do pedido inicial. Subsidiariamente, requer a fixação da cessação do benefício na data do óbito da parte autora e suscita prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegação de inexistência de acidente de trabalho; (ii) estabelecer se há necessidade de pronunciamento judicial expresso para fixação da cessação do benefício em razão do óbito do segurado; (iii) determinar o cabimento do prequestionamento dos dispositivos legais suscitados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à exteriorização de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese recursal da autarquia ao consignar que o benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, independe da caracterização de acidente de trabalho, bastando a ocorrência de acidente de qualquer natureza que gere sequelas com redução da capacidade laborativa do segurado.

A prova pericial demonstra que as sequelas decorrentes do acidente de trânsito impactam diretamente a capacidade laborativa da parte autora, circunstância suficiente para justificar a manutenção do benefício concedido.

A insurgência deduzida nos aclaratórios revela mera pretensão de rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A cessação do benefício em razão do falecimento do segurado decorre de expressa previsão legal e constitui consequência automática da natureza pessoal e temporária da prestação previdenciária, cabendo sua implementação na esfera administrativa, independentemente de comando judicial específico.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados em embargos de declaração para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício de auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91 independe da caracterização de acidente de trabalho, sendo suficiente a ocorrência de acidente de qualquer natureza que resulte em redução da capacidade laborativa do segurado.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese recursal, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos apresentados pela parte.

A cessação do benefício previdenciário de natureza pessoal em razão do óbito do segurado decorre automaticamente de previsão legal e prescinde de pronunciamento judicial específico.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Os dispositivos legais suscitados em embargos declaratórios consideram-se incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, na forma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0000927-08.2019.8.08.0064

EMBARGANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADOS:
LUZIA MATILDE DE OLIVEIRA HYBNER E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face do acórdão proferido por esta c. Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença que concedeu à parte autora o benefício de auxílio-acidente, desde a data do requerimento administrativo, e rejeitou o pedido de conversão em aposentadoria por invalidez.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca do trecho do laudo pericial em que o expert consignou que a sequela decorreu de acidente de trânsito, e não de acidente de trabalho, defendendo, a partir disso, a improcedência do pedido inicial.

Subsidiariamente, requer seja determinado que eventual benefício seja cessado na data do óbito da parte autora, ocorrido em 13/10/2023, bem como suscita prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no pronunciamento judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à manifestação de inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, não assiste razão ao Embargante.

A alegada omissão quanto à inexistência de acidente de trabalho não se verifica.

Ao contrário, a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que apreciou precisamente a tese recursal deduzida pela Autarquia Previdenciária, consignando de forma inequívoca que o benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, independe da caracterização de acidente de trabalho, sendo suficiente a ocorrência de acidente de qualquer natureza, desde que dele resultem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa do segurado.

Constou, ainda, de forma expressa no voto condutor, que “
o INSS, em seu recurso, alega a inexistência de acidente de trabalho e a ausência de nexo causal entre o acidente de trânsito e o trabalho do autor. No entanto, tal alegação não prospera
”, registrando-se, na sequência, que a prova pericial demonstrou que as sequelas decorrentes do acidente de trânsito impactaram diretamente a capacidade laborativa da parte autora, justificando a manutenção do benefício.

Desse modo, verifica-se que a insurgência veiculada nos presentes aclaratórios traduz mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada por este Colegiado, pretendendo, em verdade, rediscutir matéria já apreciada e decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido subsidiário para fixação da cessação do benefício na data do óbito da parte autora, igualmente não há omissão a ser sanada, porquanto a extinção do benefício em razão do falecimento do segurado decorre de expressa previsão legal, constituindo consequência natural do evento morte, cuja implementação compete à esfera administrativa, não havendo necessidade de pronunciamento judicial específico no ponto.

A despeito, contudo, da previsão legal, o benefício é de natureza pessoal e temporária, razão pela qual a data do óbito do segurado (13/10/2023) constitui causa legal de cessação do benefício.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator.